Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPROVAÇÃO DE PLANO. AUSÊNCIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA.
1. Agindo a Administração Pública em conformidade com a legislação de regência, não havendo nenhum ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder, sua atuação de acordo com a conveniência e oportunidade não é passível de controle pelo Poder Judiciário.
2. Recurso não provido.